Tribunal: TJDFT
Processo: 0705310-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. REAJUSTE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REVISÃO. MATÉRIA A SER ARGUIDA EM SEDE DE RECONVENÇÃO. MULTA CONTRATUAL EQUIVALENTE A 1 (UM) ALUGUEL E MULTA 5% POR ATRASO. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. Dispõe o art. 343 do CPC/2015 que “na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa”.
2. A aplicação da cláusula penal em virtude do inadimplemento do locatário mostra-se plenamente possível, desde que não incorra em excessos, de forma a tornar obrigação desequilibrada e onerosa, nem tão pouco caraterizar bis in idem, vedado em nosso ordenamento jurídico.
3. O mero incômodo, enfado, aborrecimento ou o desconforto de algumas circunstâncias não são passíveis de indenização por danos morais, sob pena de, ao revés, banalizar-se e vulgarizar-se esse instrumento reparatório e pedagógico-punitivo.
4. Assim, não se mostra viável a indenização por danos morais, mormente porque não se levanta a existência de lesão a nenhuma das faces dos direitos da personalidade da Apelante, não se verificando nenhuma conduta vexatória, humilhante ou depreciativa.
5. Negou-se provimento a ambos os recursos.